Tribunal: TJMT
Processo: 1009456-94.2021.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009456-94.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BRUNA APARECIDA MAGALHAES TEIXEIRA - CPF: 060.684.181-46 (RECORRENTE), ADRIANO SCOMPARIN - CPF: 016.633.951-28 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA - CPF: 399.873.612-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1009456-94.2021.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop/MT

Recorrente(s):

Bruna Aparecida Magalhães Teixeira

Recorrido(s):

Claro S.A, OI S.A e Telefônica Brasil S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de fevereiro de 2022.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE CAUSADO POR FIOS SOLTOS NA VIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DAS RÉS. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO, ART. 373, I, CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Se o fato é controvertido, diante da negativa das Rés de que são responsáveis pelos fios que estavam soltos na pista que causou o acidente narrado na inicial, incumbe à autora a produção de prova do fato constitutivo de seu direito, em consonância com o disposto no artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil.

2. Consta na fundamentação da sentença, que utilizo como fundamento para julgar este recurso:

“Analisando os autos fica claro que não é possível saber qual a empresa ré é responsável pelo infortuno. Não há nexo causal entre a conduta e o dano. Desta forma não existe ato ilícito a ser apreciado. Assim não há que se falar em apreciação de danos morais e materiais.”.

3. Para que haja responsabilidade das empresas reclamadas sobre a causa do acidente da autora, este deve ser oriundo de negligência, imprudência ou imperícia destas, devendo esses elementos, ser devidamente comprovados, não podendo ser imputada qualquer condenação as rés com base em suposição da responsabilidade pelos fios.

4. O dano material e o seu nexo causal devem ser comprovados, não bastando à simples alegação de prejuízo e não havendo elementos que comprovem que a sua ocorrência foi em razão de fios soltos pertencentes as reclamadas, não deve haver condenação.

5. A sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022